Tribunal: TJMT
Processo: 1016435-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016435-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), ODIVAN MARTINS - CPF: 067.161.469-03 (AGRAVADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES INCONTROVERSOS – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DOS ENCARGOS PARA O PERÍODO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 330, §§ 2o E 3o, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se não houver prova da recusa de recebimento por parte do credor, o depósito judicial do valor incontroverso não encontra guarida, consoante o § 3o do art. 330 do CPC.

De acordo com o entendimento do STJ no REsp no 1.061.530/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, a mera propositura de ação em que se conteste o débito não tem força de descaracterizar a mora do devedor, fazendo-se necessário, para tal, em sede de decisões antecipatórias, a presença dos seguintes requisitos: a) contestação total ou parcial do débito; b) plausibilidade do direito invocado estribado em jurisprudência daquela corte ou do STF; e c) depósito de parte incontroversa do débito ou prestação de caução.

Não havendo nos autos indícios de irregularidades ou ilegalidades no contrato firmado entre as partes, demonstração inequívoca de que a cobrança é indevida, descabe a revisão de plano das cláusulas do ajuste e o depósito em juízo com efeito liberatório, demandando a questão dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO ITAUCARD S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana que, nos autos da Ação Revisional de Contrato n. 1000637-24.2024.8.11.0029, manejada por ODIVAN MARTINS, deferiu o depósito judicial das parcelas devidas, a ser realizado no curso da demanda.

Em suas razões, a agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar o cumprimento da decisão agravada até que seja decidido o mérito pelo Colegiado.

Sustenta, em síntese, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela, especialmente verossimilhança do direito quanto à alegada abusividade contratual.

Aduz que somente o pagamento do valor integral das parcelas na forma pactuada, ou seja, no modo contratado (via boleto), tem o efeito de impedir a caracterização da mora e, assim procedendo, mostra-se desnecessária a intervenção jurisdicional.

Ao final, protesta pelo provimento do recurso para reformar em definitivo a decisão atacada e determinar, para efeito de elidir a mora, que o autor mantenha o pagamento das parcelas de seu contrato no tempo e modo contratados, ou seja: do valor integral, na data de vencimento e forma de pagamento pactuados (boleto).

O pedido de liminar foi deferido ao Id. 221138164.

Aportaram as informações prestadas pelo Julgador
a quo,
ao Id. 223162281.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 223977195, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Como visto do sumário relatório, a recorrente busca, em seu inconformismo, a reforma da decisão que deferiu o depósito em juízo dos valores das parcelas do contrato de financiamento firmado entre as partes, objeto da revisional, sem contudo, liberar o autor quanto os efeitos da mora, já que indeferiu
“por ora, o pleito de exclusão do seu nome dos órgãos de restrição ao crédito e manutenção da posse do bem objeto da alienação fiduciária discutida na presente revisional, tendo em vista que o autor não depositou qualquer valor correspondente à parte incontroversa da dívida e nem comprovou documentalmente que vinha adimplindo com o valor das parcelas.”

Pois bem.

O art. 330, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil determina que, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso continue a ser pago no tempo e modo contratados.

Confira-se:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

(...)

§ 2o
Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo
, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3o Na hipótese do § 2o,
o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados
.”
(grifei).

Portanto, se não houver prova da recusa de recebimento por parte do credor, o depósito judicial do valor incontroverso não encontra guarida.

Além disso, o entendimento do STJ no REsp no 1.061.530/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, orienta que a mera propositura de ação em que se conteste o débito não tem força de descaracterizar a mora do devedor, fazendo-se necessário, para tal, em sede de decisões antecipatórias, os seguintes requisitos: a)
contestação total ou parcial do débito
; b)
plausibilidade do direito invocado estribado em jurisprudência daquela corte ou do STF
; e c)
depósito de parte incontroversa do débito ou prestação de caução.

Desse modo, conclui-se que o mero ajuizamento da ação revisional de contrato bancário não é suficiente para descaracterizar a mora do devedor e autorizar a suspensão de pagamento das parcelas no valor e modo contratadas, sendo de rigor a demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ, somado, ainda, ao depósito da parcela incontroversa ou à prestação de caução.

Outrossim, na hipótese dos autos, a taxa de juros remuneratórios indicadas pelo agravado nas contrarrazões não extrapolou uma vez e meia a taxa média de mercado. Aliás, eventuais cálculos apresentados nos autos de origem - produzidos de forma unilateral, não asseguram a probabilidade do direito pretendido, nesta fase de cognição sumária.

Portanto, não havendo nos autos indícios de irregularidades ou ilegalidades no contrato firmado entre as partes, demonstração inequívoca de que a cobrança é indevida, descabe a revisão de plano das cláusulas do ajuste e o depósito em juízo com efeito liberatório, demandando a questão dilação probatória.

Assim, se faz necessária a reforma da decisão agravada para suspender a autorização de depósito judicial e manter o pagamento do valor incontroverso no tempo e no modo contratados, ou seja, diretamente à instituição financeira.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDO – EXCLUSÃO/ABSTENÇÃO DO NOME DO CONTRATANTE DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – MATÉRIA CONSOLIDADA PELO STJ EM REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) RESP N. 1061530/RS E SÚMULA 380 DO STJ - DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR INCONTROVERSO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.O Superior Tribunal de Justiça sedimentou a matéria em discussão (Recurso Repetitivo REsp 1061530/RS), no sentido de ser admissível a tutela de urgência em ações revisionais, desde que preenchidos três requisitos, a saber: a) que haja ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) que haja a efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda em alegações dotadas de verossimilhança e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça; e c) sendo a contestação apenas de parte do débito, deposite o devedor o valor referente à parte incontroversa, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado.A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula 380 do STJ).Não afastada a mora, descabe, nesta fase processual, autorizar o depósito em juízo com efeito liberatório.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1018105-59.2022.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023).

Dispositivo

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024